Tribunal: TJDFT
Processo: 0736625-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736625-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RUBENS RIBEIRO DE CARVALHO, RUBILENIA GOMES DA SILVA, RUTE DIAS GONZAGA JESUS, RUTE LOBO, RUTH ALVES FERREIRA, RUTH DE OLIVEIRA RICARDO, RUTH DO NASCIMENTO, RUTH MACHADO OLIVEIRA, SALETE FERREIRA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RUBENS RIBEIRO DE CARVALHO e OUTROS (ID 43482425), com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o v. acórdão (ID 43071497). Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator